Tribunal: TJES
Processo: 5005944-93.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005944-93.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO
COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005944-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto. Ordem denegada.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005944-93.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAXSUEL DOS SANTOS NASCIMENTO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

S
ustenta o impetrante que, o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente encontra-se preso preventivamente, sem que tenha sido denunciado
.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Atenta-se, que na ação penal originária da presente impetração, o ora paciente teve sua prisão cautelar decretada, pela suposta prática dos delitos
tipificados no artigo 14, da Lei 10.826/03 e artigo 33, da Lei 11.343/06, em concurso material.

Cumpre destacar, trechos da denúncia oferecida pelo ilustre representante do Ministério Público, em desfavor do paciente em 01/06/2023.

[...]“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 19 de abril de 2023, por volta das 17 horas, na Rua Azulão, bairro Novo Horizonte Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, juntamente com um adolescente, em desacordo com determinação legal e regulamentar, portava 01 (uma) pistola, calibre 38, fabricação artesanal; 09 (nove) unidade de maconha; 07 (sete) munições de calibre 38, tipo Ogival; 01 (um) celular Motorola; 01 (um) balança de precisão, 01(um) plástico filme e 01(um) carregador pra pistola Imbel, conforme auto de apreensão fl. 42/43 e auto de eficiência de arma de fogo, fl. 41. Segundo a peça investigativa, Policiais Civis do Departamento especializado de narcóticos DENARC, estavam realizando o acompanhamento do Denunciado, devido a diversas informações de que o mesmo estaria realizando o tráfico de entorpecentes na região. Segundo narram, existiam várias informações dadas ao disk-denúncia apontando o denunciado como envolvido no tráfico daquela localidade, razão pela qual realizaram as diligências para apurarem os fatos. Consta dos autos que os Policiais Civis realizaram algumas diligências que comprovaram o tráfico de drogas e o envolvimento do denunciado, narrando os policiais que em vigilância, puderam verificar algumas vezes o denunciado entregando pacotes para terceiros, não sendo possível a intervenção naqueles momentos, em razão de apenas um (01) policial estar fazendo o monitoramento e por questões de segurança pessoal, não foi possível intervir. Uma vez constatado que as “denúncias anônimas” de que o denunciado estaria traficando naquela localidade, além de andar armado para ameaçar as pessoas e os rivais, no dia dos fatos, os agentes estavam realizando a vigilância do local supracitado, quando foi possível visualizar o Denunciado saindo da residência de sua avó portando 01 (uma) pistola, em sua cintura. Desse modo, devido a situação flagrancial os agentes deram voz de abordagem do Denunciado que tentou retornar para a residência, mas por fim acatou a ordem. Ato contínuo foi feita a abordagem no Denunciado e recolhida a arma que estava em sua posse, no entanto, devido ao forte odor de maconha advindo da residência do Denunciado, foi realizado buscas no interior da residência, sendo encontrado 07 (sete) munições de calibre 38, tipo Ogival; 01 (um) celular Motorola; 01 (um) balança de precisão, 01(um) plástico film comumente usado para o preparo de drogas e 01(um) carregador pra pistola Imbel, além de nove (09) porções embaladas de maconha prontas para comercialização, conforme auto de apreensão fl. 42/43 e auto de eficiência de arma de fogo, fl. 41 (...)”.

Observo, ainda, que o paciente responde por outras ações penais, como constatado
em consulta aos sistemas EJUD e INFOPEN, sendo 04 (quatro) Processos de Apuração de Ato Infracional e outras 03 (três) Ações Penais (0005272-60.2022.8.08.0048, 0015463-72.2019.8.08.0048 e 0021273-62.2018.8.08.0048).

Portanto,
entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, que a reiteração delitiva da paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

[...]AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a custódia cautelar fundou-se no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que, embora tecnicamente primário, o agravante "responde a diversos procedimentos criminais, alguns envolvendo posse, tráfico de drogas e organização criminosa" e voltou a ser preso em flagrante com 40 unidades de ecstasy, 2g de maconha, 32g de crack e 6 unidade de loló.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 819.103/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal, por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, tal alegação não tem o condão de, por si, ensejar a antecipação da tutela.

Por fim, em relação ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, insta registrar que o ato processual
já ocorreu em 01/06/2023, não mais havendo que se falar em constrangimento ilegal, por atraso na finalização do inquérito.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)